Tribunal: TJDFT
Processo: 0743191-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente (tráfico de drogas) e da possibilidade de reiteração criminosa.
2. Ordem denegada.